Tribunal: TJSP
Processo: 1018094-94.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDO FIRMADO COM OS DOIS PRIMEIROS RÉUS IMPLICOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À TERCEIRA CORRÉ. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO À CORRETORA OU AO VALOR DA CORRETAGEM NOS TERMOS DO ACORDO. PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDO FIRMADO COM OS DOIS PRIMEIROS RÉUS IMPLICOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À TERCEIRA CORRÉ. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO À CORRETORA OU AO VALOR DA CORRETAGEM NOS TERMOS DO ACORDO. PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELA. VALOR DA CAUSA. MONTANTE QUE, NO CASO, DEVE CONSIDERAR APENAS O PEDIDO FORMULADO EM RELAÇÃO À CORRÉ HABITCASA. OBSERVAÇÃO EFETUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A demandada Habitcasa não participou do acordo firmado entre o autor e as demais corrés, inexistindo qualquer menção a ela ou ao valor da comissão de corretagem cuja devolução o autor pleiteou em face dela. Ademais, houve pedido expresso de prosseguimento do processo em face da corré Habitcasa. Portanto, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 844, § 3o do Código Civil. 2. O valor da causa deve representar, na oportunidade da propositura, o benefício econômico que o autor pretende alcançar com o acolhimento do seu pedido. No caso em exame, com a exclusão das demandadas Vossoroca do Brasil Projetos Imobiliários e DMO Engenharia e Incorporações, prevalece apenas o pedido formulado em relação à corré Habitcasa, de modo que, em relação a ela, o valor da causa corresponde a R$ 4.753,20.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE SE APRESENTA ADEQUADA A FIXAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Insurge-se o demandante objetivando a alteração do arbitramento da verba honorária, pretendendo seja adotada a disciplina do artigo 85, § 2o, do CPC. Entretanto, inviável se apresenta o acolhimento do pleito, pois o resultado da adoção do percentual máximo implicaria remuneração ínfima. Por isso, deve prevalecer o critério adotado pela sentença, que acertadamente aplicou o parágrafo 8o, fixando as verbas por equidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1018094-
94.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CARLOS ALVES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HABITCASA CONSULTORIA DE IMOVEIS
LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1018094-94.2015.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 46491 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1018094-94.2015.8.26.0602
Comarca:SOROCABA 6a Vara Cível
Juiz: Luiz Antonio Cunha
Apelante: Carlos Alves de Oliveira
Apelado: Habitcasa Consultoria de Imoveis Ltda
Interessados: Vossoroca do Brasil Projetos Imobiliários Ltda e Dmo Engenharia
e Incorporações Ltda,
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO
DE QUE O ACORDO FIRMADO COM OS DOIS
PRIMEIROS RÉUS IMPLICOU A EXTINÇÃO DO
PROCESSO EM RELAÇÃO À TERCEIRA CORRÉ.
DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER
MENÇÃO À CORRETORA OU AO VALOR DA
CORRETAGEM
NOS
TERMOS
DO
ACORDO.
PEDIDO
EXPRESSO
DO
AUTOR
PARA
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A
ELA. VALOR DA CAUSA. MONTANTE QUE, NO
CASO, DEVE CONSIDERAR APENAS O PEDIDO
FORMULADO
EM
RELAÇÃO
À
CORRÉ
HABITCASA.
OBSERVAÇÃO
EFETUADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A
demandada Habitcasa não participou do acordo
firmado entre o autor e as demais corrés, inexistindo
qualquer menção a ela ou ao valor da comissão de
corretagem cuja devolução o autor pleiteou em face
dela.
Ademais,
houve
pedido
expresso
de
prosseguimento do processo em face da corré
Habitcasa. Portanto, não há que se falar em aplicação
do disposto no artigo 844, § 3o do Código Civil. 2. O
valor da causa deve representar, na oportunidade da
propositura, o benefício econômico que o autor
pretende alcançar com o acolhimento do seu pedido.
No caso em exame, com a exclusão das demandadas
Vossoroca do Brasil Projetos Imobiliários e DMO
Engenharia e Incorporações, prevalece apenas o
pedido formulado em relação à corré Habitcasa, de
modo que, em relação a ela, o valor da causa
corresponde a R$ 4.753,20.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1018094-94.2015.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 46491 - 3 -
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HIPÓTESE EM QUE SE APRESENTA ADEQUADA
A FIXAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o, DO
CPC.
RECURSO
IMPROVIDO.
Insurge-se
o
demandante objetivando a alteração do arbitramento
da verba honorária, pretendendo seja adotada a
disciplina do artigo 85, § 2o, do CPC. Entretanto,
inviável se apresenta o acolhimento do pleito, pois o
resultado da adoção do percentual máximo implicaria
remuneração ínfima. Por isso, deve prevalecer o
critério adotado pela sentença, que acertadamente
aplicou o parágrafo 8o, fixando as verbas por equidade.
Voto no 46.491
Visto.
1. Trata-se de ação de revisão contratual cumulada
com indenização por danos morais e materiais proposta por
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA em face de VOSSOROCA DO
BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DMO ENGENHARIA E
INCORPORAÇÕES LTDA. e HABITCASA CONSULTORIA DE
IMÓVEIS LTDA.
No curso do processo, foi homologado o acordo
firmado entre o autor e as rés Vossoroca do Brasil Projetos
Imobiliários Ltda. e DMO Engenharia e Incorporações Ltda. (fls. 280).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado em relação à corré Habitcasa
Consultoria de Imóveis Ltda., com fundamento no artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1018094-94.2015.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 46491 - 4 -
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em R$ 1.500,00, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração
opostos pela corré Habitcasa (fls. 312/313 e 318).
Inconformado, apela o demandante, sustentando que
o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, uma
vez que foi firmado acordo, homologado pelo Juízo de primeiro grau,
que pôs fim ao litígio. Subsidiariamente, pede a alteração do valor
da causa, para que corresponda apenas ao valor da comissão de
corretagem cobrada ilegalmente pela corré apelada, bem como a
adequação da verba honorária sucumbencial para 10% sobre o valor
da causa.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente respondido pela corré Habitcasa. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 20 de julho de 2010,
o autor firmou contrato de promessa de compra e venda de bem
imóvel, efetuando o pagamento do montante de R$ 4.753,20 a título
de taxa de corretagem, em benefício da corré Habitcasa. Ocorre que
não contratou os serviços da ré, de modo que não pode ser
responsabilizado pelo pagamento dessa verba. Além disso, o imóvel
deveria ter sido entregue em 31 de agosto de 2012, porém houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1018094-94.2015.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 46491 - 5 -
um atraso e recebeu as respectivas chaves apenas em 12 de
setembro de 2014, fato que lhe trouxe diversos prejuízos. Daí a
propositura da presente ação, objetivando a condenação das rés
Vossoroca e DMO Engenharia ao pagamento de multa pelo atraso
na conclusão da obra, bem como indenização pela impossibilidade
de fruição do imóvel, restituição do INCC e taxas condominiais,
indenização por danos morais e, em conjunto com a corré
Habitcasa, a condenação a restituírem a quantia paga a título de
comissão de corretagem, em dobro, e os honorários advocatícios
contratuais.
No curso do processo, o autor firmou acordo com as
corrés Vossoroca e DMO Engenharia, que foi homologado pelo
Juízo de primeiro grau. As demandadas se comprometeram ao
pagamento da quantia de R$ 22.500,00, “com a intenção única e
exclusiva de encerrar a presente demanda” (fls. 230/231 e 280).
A sentença julgou improcedente o pedido com
relação à corre Habitcasa, por reconhecer a ocorrência de
prescrição.
Fixados esses pontos, verifica-se que a eficácia do
acordo alcança apenas as partes que o celebraram, de modo que
não há qualquer repercussão em relação à corré Habitcasa.
Além disso, o demandante pugnou de forma expressa
e inequívoca pelo prosseguimento do processo em relação à
codemandada (fls.
279), de modo que o questionamento ora
apresentado beira à litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1018094-94.2015.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 46491 - 6 -
Ainda que o autor argumente que deve incidir na
hipótese o disposto no artigo 844, § 3o, do Código Civil, seria
necessária manifestação de vontade nesse sentido, o que não
ocorreu.
O acordo não faz qualquer menção à corretagem e
tampouco houve desistência do pedido formulado em face da
apelada, e o pacto não pode ser interpretado extensivamente.
Nesse sentido:
“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a
transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu
credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais
codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a
quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.”1
Prosseguindo, no que se refere ao valor da causa,
tem-se que o demandante pleiteou a condenação da ré Habitcasa à
restituição da comissão de corretagem e do montante despendido a
título de honorários advocatícios contratuais, a serem apurados em
liquidação.
Em primeiro lugar, deve ficar bem claro que a fixação
do valor da causa nada tem a ver com a análise do mérito, não
implicando qualquer tipo de consequência nessa apreciação. A
providência é voltada, apenas e tão somente, ao atendimento da
determinação legal, que impõe tal atribuição, destinada a produzir
consequências de ordem processual apenas.
1 - STJ. REsp 1478262 / RS. 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. J. 21.10.14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1018094-94.2015.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 46491 - 7 -
Nessa linha de raciocínio, bem é de ver que o autor
determinou um montante específico, correspondente ao crédito cuja
satisfação pretende alcançar, de modo que não há como deixar de
considerá-lo (R$ 4.753,20).
Por outro lado, no que concerne aos honorários
advocatícios, foram arbitrados em R$ 1.500,00. O autor questiona a
fixação, apontando que deve ser aplicado o artigo 85, § 2o, do CPC,
ou seja, aplicado percentual entre 10% e 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Porém, ainda que fixado o percentual máximo (20%),
não se alcança resultados que possibilitem assegurar remuneração
compatível com a finalidade legal. A verba honorária deve ser
arbitrada de modo a remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelo advogado da parte vencedora no patrocínio da
causa, considerando-se, em cada caso, o grau de zelo profissional,
o tempo exigido, além da natureza e a importância da causa. A
hipótese, portanto, encontra enquadramento no âmbito do parágrafo
8o, que neste caso determina o arbitramento por equidade2.
Nessa perspectiva, é inegável que o valor fixado pela
sentença, qual seja, R$ 1.500,00 apresenta-se perfeitamente
adequado à situação e em conformidade com os termos legais,
levando-se em conta, inclusive, a atividade recursal acrescida (artigo
85, §§ 2a e 11 do Código de Processo Civil).
2 - “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará
o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1018094-94.2015.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 46491 - 8 -
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo,
apenas para a finalidade de esclarecer que o valor da causa em
relação à demandada Habitcasa corresponde a R$ 4.753,20,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator